Tribunal: TJSP
Processo: 1038674-72.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de prestação de serviços de empreitada. Demandante contratante que reclama o surgimento de diversos vícios construtivos no imóvel, apenas nove (9) meses após a conclusão dos serviços contratados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos demandados, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa, bem ainda por julgamento "extra petita" em

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de prestação de serviços de empreitada. Demandante contratante que reclama o surgimento de diversos vícios construtivos no imóvel, apenas nove (9) meses após a conclusão dos serviços contratados. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos demandados, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa, bem ainda por julgamento "extra petita" em relação à condenação na reparação das trincas. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Mera discordância quanto à conclusão do laudo pericial que não justifica a anulação da sentença. Nulidade por julgamento "extra petita" também não evidenciada. Intepretação do conjunto da postulação que permite concluir pela necessidade de reparos nas fissuras e nas trincas surgidas no imóvel em causa. Falha na prestação dos serviços que, como quer que seja, é incontroversa. Verba honorária devida pelos demandados ao Patrono do autor que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*